Tribunal: TJMT
Processo: 1011628-48.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011628-48.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), LEONOR EISELE SANGALETTI - CPF: 703.839.799-00 (APELADO), EDELCIR ANTONIO SALVADOR - CPF: 240.663.549-04 (APELADO), LEONIR EISELE SALVADOR - CPF: 370.440.289-34 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE PEDRO JOSE SANGALETTI (APELADO), PEDRO JOSE SANGALETTI - CPF: 213.421.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA –
CAUSA

MADURA
– ART. 1013, §3o, II DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO –
AÇÃO MOVIDA CONTRA AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLANO RECUPERACIONAL – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS – PARTES LITIGANTES QUE PUGNARAM PELA SUSPENSÃO DO FEITO – EXTINÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na hipótese vertente, resta configurado o julgamento
extra petita
, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo extrapolou os limites impostos nos pedidos das partes que apenas formularam pedido de suspensão do feito.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas. De modo que pode o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, eis que a recuperação judicial não induz
a novação dos créditos em relação aos avalistas, caso em que a regra é o prosseguimento da Execução contra eles, circunstância reforçada, ademais, pelo fato de que restaram mantidas as garantias em favor da Instituição apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1011626-78.2017.8.11.0015

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
LEONOR EISELE SANGALETTI E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra sentença proferida pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
-MT, MM. Juiz

Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da
Ação de Título Extrajudicial n. 1011628-48.2017.8.11.0015
, ajuizada em face de
LEONOR EISELE SANGALETTI E OUTROS
, que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por perda do interesse de agir,
em razão da homologação do plano de recuperação judicial da empresa
SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA – em recuperação judicial.

O banco-apelante, em suas razões recursais aduz, em suma, que se trata de ação de execução da Cédula de Crédito Bancário no 420.501.338, emitida por SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA., tendo como garantia o aval dos Srs. Pedro José Sangaletti, Leonor Eisele Sangaletti, Edelcir Antônio Salvador, Leonir Eisele Salvador, cujo saldo devedor em 29/09/2017, era de R$ 1.595.371,27 (um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos).

Assevera que “
esclareceu que a ação de execução foi proposta contra os avalistas, em razão da empresa devedora encontrar-se em recuperação judicial. 4. Prevê o § 1o, do artigo 49, da Lei n° 11.101/2005, que “Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
” (sic).

Diz que
“foi decidido em Assembleia Geral de Credores (AGC), conforme Plano de Recuperação Judicial homologado da empresa SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA, referente ao processo n. 1002346- 20.2016.8.11.0015, em trâmite na Primeira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a suspensão das execuções contra os coobrigados, e não a extinção
” (sic).

Informa que “
em momento nenhum o Apelante liberou as garantias que amparam seus créditos, deixando claro que em caso de eventual descumprimento do plano irá prosseguir com as cobranças em face dos coobrigados
” (sic).

Defende, assim, que a sentença é
extra petita e
violou o disposto nos artigos 141 e 492, do CPC, porquanto as partes postularam apenas a suspensão da ação, como autorizam os artigos 922 e 923, do CPC e não sua extinção.

No mérito, argumenta que a lei não estende os benefícios da recuperação judicial da devedora principal aos avalistas, na medida em que são responsáveis por obrigação autônoma e independente.

Advoga que “
não comporta extinção da execução sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, quando as partes não têm intenção de dar fim à lide, devendo o feito permanecer suspenso durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, eis que ausente a plena satisfação da obrigação, sob pena de causar prejuízos irreparáveis ao Exequente e tornar sem efeito o disposto nos artigos 922 e 923 do CPC
” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso “
para reformar a sentença recorrida sendo deferida sua nulidade por ser extra petita, e, no mérito, seja deferida a suspensão da execução, conforme acordado entre as partes, para que os Apelados cumpram voluntariamente a obrigação
” (sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 152516479, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O preparo foi recolhido (Id. 152778161).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
LEONOR EISELE SANGALETTI, EDELCIR ANTÔNIO SALVADOR, LEONIR EISELE SALVADOR
e
ESPÓLIO DE

PEDRO JOSÉ SANGALETTI,
avalistas da empresa SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA – Em Recuperação Judicial, lastreada em cédula de crédito bancário
n. 420.501.397 (atual 420.501.407), informando o apelante ser credor dos Executados pela quantia líquida, certa e exigível, no montante de R$4.104.060,54 (quatro milhões, cento e quatro mil, sessenta reais e cinquenta e quatro centavos), posição atualizada até 29/09/2017.

A requerida Leonor fora citada conforme Id.152516456, todavia, não apresentou defesa, nem procedeu com a satisfação do débito.

Em seguida, os executados por meio de manifestação de Id. 152516461 compareceram aos autos noticiando que a devedora principal compôs amigavelmente em Assembleia Geral de Credores,
conforme termos previstos no 1o aditivo ao Plano de Recuperação Judicial, oportunidade em que postularam a suspensão da execução.

A instituição bancária também se manifestou no Id. 152516464, ocasião em que informou que
a suspensão das execuções enquanto perdurar o cumprimento do plano de recuperação judicial, foi pactuada através do aditivo ao plano de recuperação judicial aprovado em assembleia geral de credores e homologado judicialmente.

No Id.152516471 sobreveio a sentença apelada em que o juízo
a quo
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por perda do interesse de agir,
em razão da homologação do plano de recuperação judicial da empresa
SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA –
em recuperação judicial.

Contra tal sentença se insurge o apelante alegando, em síntese, que

o
decisum
é
extra petita.
No mérito requer a sua reforma ao argumento de que
fora deliberado em

Assembleia Geral de Credores (AGC) a suspensão das execuções contra os coobrigados, e não a extinção, bem como
que a lei não estende os benefícios da recuperação judicial da devedora principal aos avalistas, na medida em que são responsáveis por obrigação autônoma e independente, de modo que pugna pela suspensão da execução.

Pois bem.
Inicialmente, é de se registrar que, nos termos do art.
141
,
CPC
,
"o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte".

Não obstante, consoante o art.
492
,
CPC
, "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

Trata-se do princípio da demanda, que restringe o alcance da atividade jurisdicional aos sujeitos que participam do processo e aos limites do pedido e da
causa
de pedir propostos pelos litigantes, sendo defeso o conhecimento de questões não suscitadas pelas partes, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão por vício citra,
extra
, ou ultra
petita
.

No caso em análise, a meu ver, trata-se de sentença
extra petita
, posto que decidiu fora dos atos de postulação das duas partes, porquanto apenas pleitearam a suspensão da ação
, de modo que a
sentença padece de vício
extra

petita
,
devendo desse modo, ser acolhida a preliminar arguida e decretada a sua nulidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
EXTINÇÃO DO PROCESSO DIANTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
SENTENÇA EXTRA PETITA
– PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO RELATIVO À INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO AUTORAL PROVIDO – RECURSO DOS RÉUS PREJUDICADO

1. É nula, porque extra petita, a sentença que acolhe pedido inexistente de extinção do processo, com fundamentos não apresentados pelas partes
.

2. O patrimônio de afetação relativo à incorporação imobiliária não se submete à recuperação judicial”.
(TJ-MT 10040726320198110002 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2023) – grifei.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3o, II, do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na ‘Teoria da Causa Madura’, tendo em vista que o feito
está em condições de imediato julgamento.

Quanto ao cerne, entendo que razão assiste ao apelante.

Isso porque,
a Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, dispõe no art. 59 que a aprovação do plano implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas.

De mais a mais, o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Dessa forma, na Recuperação Judicial a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 estabelece a manutenção das garantias das dívidas novadas conforme disposição em seu art. 59, caput.

Registro, por oportuno que o REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, entendimento que deu origem à Súmula 581 do STJ (2a Seção, aprovada em 14/09/2016, DJe de 19/09/2016 - Info 590), dirimiu a questão, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. STJ. 2a Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).”

Por tais razões entendo que a sentença merece ser reformada já que com relação aos avalistas não há se falar em extinção do feito, porquanto tratam-se de
coobrigados autônomos e independentes e, portanto, desvinculados da devedora principal, de modo que havendo pagamento na Recuperação judicial da empresa, basta a comunicação do juízo recuperacional nestes autos para abatimento do valor da dívida executada.

Em casos análogos este Sodalício já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA
AVALISTAS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM QUE EXPRESSAMENTE CONSTOU A MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS –
PARTES QUE NA ORIGEM ACORDARAM APENAS PELA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - EXTINÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas. De modo que pode o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores. A Recuperação Judicial não provoca a novação dos créditos em relação aos avalistas, caso em que a regra é o prosseguimento da Execução contra eles, circunstância reforçada, ademais, pelo fato de que restaram mantidas as garantias em favor do banco recorrente. Casuística em que ambas as partes postularam na origem apenas a suspensão da demanda executiva, não há razão jurídica para julgar extinta a lide”.
(TJ-MT 10116267820178110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – AVALISTAS – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.”
(N.U 1005601-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 30/04/2022) (grifei)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a extinção da ação de execução e determinar apenas a suspensão do feito nos moldes pleiteados pelas partes litigantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023